Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DO DOLO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.
2. Comprovada, por intermédio de conjunto probatório sólido, a prática da conduta descrita na denúncia, bem como a autoria e a materialidade inerente ao crime de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, inviável a absolvição do réu, sobretudo quando os relatos da vítima e das testemunhas, sob o crivo do contraditório, são compatíveis com as versões apresentadas na fase informativa.
3. Recurso conhecido e desprovido.